Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727303-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0712681-60.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, negou o pedido de antecipação da tutela requerida nos seguintes termos (ID 132778376 autos de origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, passo à análise do pedido formulado em sede de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Alegou a parte autora, em síntese, ter contratado um empréstimo no banco requerido para quitar os empréstimos preexistentes contratados com as instituições DAYCOVAL, OLÉ, BONSUCESSO, CHINA BANK E SEGURADORA COMPREV, que, juntos, apresentavam valor da parcela mensal no total de mensal de R$ 4.004,60 (quatro mil e quatro reais e sessenta centavos). Aduz que foi depositado em sua conta corrente o valor de R$ 69.399,07 (sessenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos), dos quais o valor de R$ 50.298,02 (cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos) foi transferido para o gerente comercial, a fim de ser destinado ao pagamento dos empréstimos anteriores, passando a dever apenas ao requerido, para quem pagaria 41 (quarenta e uma) parcelas mensais de R$ 3.003,45 (três mil e três reais e quarenta e cinco centavos) mensais. Disse que o valor de R$ 19.101,05 (dezenove mil, cento e um reais e cinco centavos) é para o seu uso pessoal. Sustenta que a negociação foi intermediada por Kelly e Márcio Moreira Pangracio, que se identificavam como funcionários do banco requerido. Afirma que, após a transferência, não foi efetuada a quitação dos empréstimos anteriores. Pede, em sede de tutela de urgência, que sejam cessados os descontos mensais em sua folha de pagamento referentes ao valor de R$ 3.373,84 (três mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) mensais. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve. No entanto, esta análise será possível apenas após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, nesta fase do processo, não é possível aferir se a instituição financeira contribuiu de alguma forma para a fraude da qual o autor sustenta ter sido vítima na petição inicial. Dessa forma, o reconhecimento, em sede de cognição sumária, do pedido formulado é inviável ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.ré. Cite-se. Em suas razões recursais, o agravante conta que recebeu ligação de pessoas que se identificaram como funcionários do banco agravado oferecendo a portabilidade de outros empréstimos consignados realizados anteriormente com outros bancos. Aduz que apenas efetivou o empréstimo confiando que se tratava da instituição bancária contratante. Ressalta que utilizaram todos os seus dados e informações constantes em sua conta bancária, informações estas que apenas funcionários da instituição bancária poderiam ter acesso. Reclama que não foram quitadas as dívidas anteriores e que com o desconto do novo empréstimo será descontado o percentual de 57,78% (cinquenta e sete vírgulas setenta e oito por cento) de seu salário, o que lhe causará prejuízos imensuráveis, não terá como arcar com seus compromissos básicos e o sustento de sua família. Alega a presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o autor agravante que contratou a portabilidade de dívida oferecida na fidúcia de ser um negócio junto à instituição bancária agravada, com a quitação de empréstimos anteriores para manter um único empréstimo, de modo que devem ser suspensos os descontos mensais em seu contracheque. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Outrossim, o princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Da leitura da minuta e da petição inicial depreende-se que o contrato consignado contraído junto ao banco agravado foi conscientemente aceito pelo autor agravante e o valor do empréstimo efetivamente depositado, de modo que não se observa nesse item a verossimilhança capaz de autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. A transferência bancária no valor necessário para a suposta quitação dos demais empréstimos foi realizada em conta de pessoa física pelo autor agravante (ID 131347787 autos de origem). Assim, em que pesem as alegações recursais, nesse momento de cognição sumária, inerente à análise da antecipação de tutela, não se identifica falha na prestação do serviço contratado com o banco agravado. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora